Tribunal: TJDFT
Processo: 0747555-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Apelação Cível. Regularidade formal da sentença. Validade da procuração com data anterior à do ajuizamento da demanda. Obrigação de não fazer c/c reparação de dano moral. Matéria apreciada em outro processo somente nele pode ser revisada. Litigância de má-fé não configurada.